Tribunal: TJPA
Processo: 0809690-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809690-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

AGRAVADO: DAYSE GISELE FERREIRA SANTOS DOS SANTOS, SAMIR TADEU FERREIRA SANTOS, MARIA CELIA FERREIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809690-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A

AGRAVADO: DAYSE GISELE FERREIRA SANTOS DOS SANTOS, SAMIR TADEU FERREIRA SANTOS, MARIA CELIA FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE APRESENTADA EM VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. IDONEIDADE NÃO IMPUGNADA. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO (CPC, ART. 835, § 2º). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio via SISBAJUD apesar da apresentação de apólice de seguro garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a garantia ofertada é suficiente e idônea para substituir a constrição em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice cobre o processo, possui vigência até 2028, valor superior ao débito acrescido de 30% e não foi impugnada quanto à sua idoneidade.
4. O seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, equipara-se a dinheiro para fins de penhora e substituição.
5. Manter simultaneamente a apólice e a penhora em dinheiro viola o princípio da menor onerosidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Apresentada apólice de seguro garantia judicial idônea, em valor suficiente, é indevida a manutenção de bloqueio de numerário, devendo subsistir apenas a garantia securitária como caução da execução.”

Dispositivo citado:
CPC, art. 835, § 2º, e art. 805.

Jurisprudência Citada: STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. n. 0027602-57.2009.8.14.0301), rejeitou a impugnação à penhora online e manteve a constrição da quantia de R$ 87.236,97 por meio do sistema SISBAJUD.

A agravante argumenta, em síntese, que apresentou apólice de seguro garantia judicial, no valor de R$ 135.850,82 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), como meio de garantir a execução em curso, conforme autorização prevista no artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, salientando que o valor garantido é superior ao débito executado, inclusive acrescido dos 30% exigidos por lei.

Sustenta que o bloqueio de valores representou medida desproporcional, uma vez que a garantia já havia sido prestada, não tendo sido declarada ineficaz ou inválida, bem assim que o juízo de piso, ao indeferir a impugnação e determinar imediatamente a manutenção do bloqueio, violou os princípios da legalidade, da menor onerosidade da execução e do devido processo legal.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 87.236,97 até o julgamento final do presente recurso, por já haver garantia suficiente e legítima nos autos.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 26905927).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 28082280.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Consta dos autos apólice de seguro garantia judicial emitida pela ESSOR Seguros S.A., com vigência até 02/05/2028, abrangendo o processo de origem, em valor equivalente ao débito acrescido de 30%, ao passo que o título securitário não foi impugnado quanto à sua validade, idoneidade ou suficiência.

O art. 835, § 2º, do CPC equipara expressamente a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora e substituição da garantia, de sorte que a lei restringe a recusa da garantia ao caso de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, circunstâncias que não se configuram no presente feito.

Ademais, a apólice prevê cláusulas claras de acionamento, qual seja, o sinistro se caracteriza com o não pagamento voluntário do valor transitado em julgado, incumbindo ao juízo intimar a seguradora para efetuar o depósito em até 30 dias, de sorte que a exigibilidade está assegurada, sem necessidade de novas diligências pela executada.

Somado a isso, importante mencionar que a execução deve harmonizar os princípios da máxima efetividade para o credor e da menor onerosidade para o devedor (CPC, art. 805). Se a obrigação já se encontra garantida por apólice idônea, não se justifica manter, de forma concomitante, constrição em dinheiro, sob pena de transformar o processo em fonte de dupla vinculação desnecessária, onerando indevidamente a devedora.

A jurisprudência do STJ segue no sentido de ser plenamente possível a indicação do seguro garantia judicial, conforme no caso em comento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL . INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR . COMPATIBILIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a saber se o seguro-garantia judicial pode ser recusado como garantia do juízo apenas pelo fato de conter, na respectiva apólice, prazo de validade determinado e cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado. 3. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento) . 4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 5. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário . 6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida. 7. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia . Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 8. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 9 . Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 10 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

Não há, ademais, qualquer elemento que indique insolvência da agravante ou risco de frustração da garantia. Trata-se de entidade de previdência privada fiscalizada, o que reforça a segurança da medida.

Assim, reconhecida a suficiência e a validade da garantia já prestada, a manutenção do bloqueio via SISBAJUD revela-se indevida e contrária à legalidade processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato levantamento da constrição de R$ 87.236,97 realizada via SISBAJUD, subsistindo como garantia da execução a apólice de seguro já juntada aos autos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025